Tribunal: TJSP
Processo: 1007240-40.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. LEI MUNICIPAL 7.430/15. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GRÁVIDA. PLEITO PARA REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA PELAS PARTES. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. A Constituição Federal estabelece que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b). O STF confirmou os mesmos preceitos. Na hipótese, a exoneração ocorreu em cumprimento à decisão da ADI 2074201-70.2016.8.26.0000, do Órgão Especial deste E. Tribunal, declarando inconstitucionais os cargos criados pela Lei Municipal 7.430/15. A proteção à gestante e ao nascituro decorre de direitos fundamentais, que devem ser respeitados em quaisquer circunstâncias. Ainda que a exoneração devesse ocorrer, não poderia a Administração ter deixado de observar os consectários constitucionais. Precedentes desta Corte e desta Câmara. Quanto ao dano moral, não há nenhum manifesto exagero ou miniaturização no arbitramento pelo Juízo a quo quanto ao produto da indenização, eis que atendeu aos fins sociais e às exigências do bem comum. Sentença parcialmente reformada. Pagamento da remuneração, acrescida de férias e 13o salário proporcionais, do período compreendido desde a exoneração até o 5o mês após o parto, observando-se as teses do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905) quanto à correção monetária e aos juros de mora. Ônus sucumbencial invertido, eis que decaída a autora de parte mínima (CPC, art. 86, p. único). Fixação (10%) e majoração (2%) da verba honorária sobre o valor do proveito econômico (CPC, arts. 85, §§ 3o, I, e 11).
Recurso da autora parcialmente provido, e recurso do requerido não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007240-40.2017.8.26.0224; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Admissão / Permanência / Despedida

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. CARGO EM COMISSÃO. ASSESSORA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. LEI MUNICIPAL 7.430/15. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GRÁVIDA. PLEITO PARA REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA PELAS PARTES. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. A Constituição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. CARGO EM COMISSÃO. ASSESSORA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. LEI MUNICIPAL 7.430/15. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GRÁVIDA. PLEITO PARA REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA PELAS PARTES. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. A Constituição Federal estabelece que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b). O STF confirmou os mesmos preceitos. Na hipótese, a exoneração ocorreu em cumprimento à decisão da ADI 2074201-70.2016.8.26.0000, do Órgão Especial deste E. Tribunal, declarando inconstitucionais os cargos criados pela Lei Municipal 7.430/15. A proteção à gestante e ao nascituro decorre de direitos fundamentais, que devem ser respeitados em quaisquer circunstâncias. Ainda que a exoneração devesse ocorrer, não poderia a Administração ter deixado de observar os consectários constitucionais. Precedentes desta Corte e desta Câmara. Quanto ao dano moral, não há nenhum manifesto exagero ou miniaturização no arbitramento pelo Juízo a quo quanto ao produto da indenização, eis que atendeu aos fins sociais e às exigências do bem comum. Sentença parcialmente reformada. Pagamento da remuneração, acrescida de férias e 13o salário proporcionais, do período compreendido desde a exoneração até o 5o mês após o parto, observando-se as teses do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905) quanto à correção monetária e aos juros de mora. Ônus sucumbencial invertido, eis que decaída a autora de parte mínima (CPC, art. 86, p. único). Fixação (10%) e majoração (2%) da verba honorária sobre o valor do proveito econômico (CPC, arts. 85, §§ 3o, I, e 11).
Recurso da autora parcialmente provido, e recurso do requerido não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007240-40.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelada/apelante GISLAINE
GONÇALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da autora
parcialmente provido, e recurso do requerido não provido., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1007240-40.2017.8.26.0224
Comarca: GUARULHOS
Apelante/Apelada: GISLAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Apelado/Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Juiz(a) sentenciante: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
Voto no 20936/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MUNICÍPIO
DE GUARULHOS. CARGO EM COMISSÃO. ASSESSORA DE
IMPLEMENTAÇÃO
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
LEI
MUNICIPAL 7.430/15. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA
GRÁVIDA. PLEITO PARA REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO
DE REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE
COM
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA
PELAS
PARTES. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. A Constituição
Federal estabelece que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem
justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez até 5 meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b). O STF
confirmou os mesmos preceitos. Na hipótese, a exoneração
ocorreu
em
cumprimento
à
decisão
da
ADI
2074201-70.2016.8.26.0000, do Órgão Especial deste E. Tribunal,
declarando inconstitucionais os cargos criados pela Lei Municipal
7.430/15. A proteção à gestante e ao nascituro decorre de direitos
fundamentais,
que
devem
ser
respeitados
em
quaisquer
circunstâncias. Ainda que a exoneração devesse ocorrer, não
poderia a Administração ter deixado de observar os consectários
constitucionais. Precedentes desta Corte e desta Câmara. Quanto
ao dano moral, não há nenhum manifesto exagero ou
miniaturização no arbitramento pelo Juízo a quo quanto ao produto
da indenização, eis que atendeu aos fins sociais e às exigências do
bem comum. Sentença parcialmente reformada. Pagamento da
remuneração, acrescida de férias e 13o salário proporcionais, do
período compreendido desde a exoneração até o 5o mês após o
parto, observando-se as teses do STF (Tema 810) e do STJ (Tema
905) quanto à correção monetária e aos juros de mora. Ônus
sucumbencial invertido, eis que decaída a autora de parte mínima
(CPC, art. 86, p. único). Fixação (10%) e majoração (2%) da verba
honorária sobre o valor do proveito econômico (CPC, arts. 85, §§
3o, I, e 11).
Recurso da autora parcialmente provido, e recurso do requerido
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
3
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização movida por
Gislane Gonçales de Oliveira em face do Município de Guarulhos,
objetivando, em síntese, condená-lo a reintegrá-la ao cargo em
comissão de Assessora de Implementação de Políticas Públicas, eis
que, em 1o/1/2017, por força de decisão proferida nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2074201-70.2016.8.26.0000, que
tramitou no Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, declarando
inconstitucionais os cargos criados por meio da Lei Municipal no
7.430, de 2015, tal como aquele exercido pela autora à época, teria
sido exonerada, sem as devidas indenizações, mesmo tendo direito a
estabilidade, porquanto gestante à época, assim como, alternativamente, o pagamento das indenizações, desde a
exoneração até o quinto mês após o parto, além de multa e
pagamento a título de danos morais (R$ 10.000,00).
A r. sentença julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para condenar réu ao pagamento da remuneração,
acrescido de férias e 13o salário proporcionais, correspondente a
cinco meses da última remuneração (R$ 2.202,11), além de danos
morais no valor pleiteado (R$ 10.000,00), para ainda fixar juros de
1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária,
conforme os índices da tabela prática deste Tribunal, além de
sucumbência recíproca quanto às custas, despesas processuais e
honorários advocatícios (fls. 307/309).
Contra essa decisão, apelaram ambas as
partes.
Sustenta a autora que, considerando o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
4
de estabilidade, a condenação deveria abranger desde a data de
demissão até o quinto mês após o parto, a despeito de qualquer
declaração de inconstitucionalidade da lei que criou o cargo que
exercia, já que não deteria qualquer responsabilidade quanto a esse
fato, e que deveriam ser acrescidos os valores de vale refeição ou
vale alimentação, e o ônus sucumbencial recair unicamente sobre o
requerido (fls. 325/335).
Por sua vez, aduz o requerido que a
exoneração teria ocorrido somente em razão da determinação havida
na decisão de mérito da aludida ação direta de inconstitucionalidade,
o que não poderia gerar nenhum direito à indenização, já que o
cargo era de livre nomeação e exoneração, que não proporcionaria
nenhum direito adquirido, não havendo, assim, de se falar em
responsabilidade da Administração, pugnando, assim, pela reforma
da r. decisão recorrida, ou, subsidiariamente, pelo afastamento da
condenação a título de danos morais (fls. 317/324).
Os recursos foram recebidos, mas respondido
apenas o do requerido (fls. 338/342), deixando esse transcorrer in
albis o prazo para responder o da autora (fl. 343), apesar de
intimado (fl. 337).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
ficam
desde
logo
afastadas
quaisquer questões, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a
análise do mérito.
Quanto ao mérito, deve-se consignar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
5
concessão da estabilidade à gestante é devida mesmo nos casos de
servidores temporários ou em comissão.
O artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição
Federal garante “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias”.
Ainda, o artigo 10, inciso II, b, do ADCT
estabelece que “fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto.”
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que
as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as
contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico
de trabalho, têm direito à estabilidade provisória desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CARGO
EM
COMISSÃO.
SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO.
1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as
contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de
trabalho, têm direito à licençamaternidade de cento e vinte dias e à
estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989AgR, Primeira Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29.03.2011, RE n.
600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de
23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro
Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento”
(AI 804.574 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2011).
Ainda sobre o tema, confiram-se precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
6
desta E. Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO
DE PRATÂNIA. ESTABILIDADE GESTANTE. INDENIZAÇÃO. Servidora
pública municipal exonerada de cargo em comissão em estado
gravídico. Direito a estabilidade da trabalhadora gestante que se
estende ao servidor público, nos termos do art. 7o, inciso XVIII e art.
39, §3o ambos da Constituição Federal. Direito à indenização durante
o período de estabilidade assegurado. 2. CONCORDÂNCIA PRÉVIA.
Direito a estabilidade gestante que possui natureza subjetiva e
indisponível, não podendo ser renunciado pela gestante. Eventual
concordância prévia que não gera qualquer efeito, sendo o ato nulo.
Direito assegurado bastando para tanto apenas a comprovação do
estado gravídico. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal.
Indenização que compreende todo o período da estabilidade.
Precedente deste E. Tribunal de Justiça. 3. Sentença de parcial
procedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação Cível 1001209-69.2018.8.26.0191; Rel. Marcelo Berthe; 5a
Câmara de Direito Público; J.: 14/11/2019)
“APELAÇÃO.
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
CARÁTER
TEMPORÁRIO/EVENTUAL.
ESTABILIDADE.
DIREITO
AO
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO LICENÇA-GESTANTE. A servidora
pública, ainda que contratada a título precário, tem direito à
estabilidade no emprego no período entre a confirmação da gravidez e
os cinco meses seguintes ao parto, bem como ao recebimento da
licença-maternidade. Exegese dos arts. 7o, inciso XVIII; e 39, §3o da
Constituição Federal e art. 10, inciso II, alínea 'b' do ADCT. Sentença
mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação / Remessa Necessária 1000404-60.2017.8.26.0512; Rel.
Nogueira Diefenthaler; 5a Câmara de Direito Público; J.: 23/8/2019).
“Apelação
Ação Ordinária
Servidora Pública Municipal
Diretora
de
Gabinete

Contrato
por prazo determinado
Gestante

Estabilidade provisória, desde o momento em que confirmada a
gravidez, até 05 (cinco) meses após o parto
Admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
7
Exegese dos artigos 7o, inciso XVIII e art. 39, parágrafo 3o, ambos da
Constituição Federal, bem como do art. 10, inciso II, alínea 'b', do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) Precedentes do
C. STF, do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a
Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida
- Recurso improvido.”
(Apelação
Cível
0003089-32.2017.8.26.0197;
Rel.
Marcelo
L
Theodósio; 11a Câmara de Direito Público; J.: 22/8/2019).
No caso dos autos, a justificativa para a
exoneração foi o cumprimento da decisão proferida nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2074201-70.2016.8.26.0000,
que tramitou no Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
declarando inconstitucionais os cargos criados por meio da Lei
Municipal no 7.430, de 2015, tal como aquele exercido pela autora à
época dos fatos.
Ocorre
que,
como
bem
observado
na
sentença, a proteção à gestante e ao nascituro decorre de direitos
fundamentais,
que
devem
ser
respeitados
em
quaisquer
circunstâncias, incluindo decisões dos Tribunais Superiores, eis que
a supressão deles é expressamente vedada pelo texto constitucional
até mesmo por emenda constitucional (CF, art. 60, § 4o, IV).
Com efeito, ainda que a exoneração, sob pena
de incorrer em descumprimento de ordem judicial, devesse mesmo
ocorrer, tornando legítimo o ato administrativo expedido para tanto, e
impedindo a reintegração no cargo da autora, não poderia a
Administração
ter
deixado
de
observar
os
consectários
constitucionais acima mencionados, eis que inerentes à dignidade da
pessoa humana, razão pela qual os direitos fundamentais da autora
quanto à estabilidade do período gestacional deveriam ter sido
respeitados, nos termos do entendimento da Corte Suprema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
8
Nesse sentido seguem os julgados desta E.
Corte, ao enfrentar casos com circunstâncias análogas:
“Ação de reintegração de cargo com pedido alternativo de
indenização. Servidora comissionada. Assessora de Gabinete do
Coordenador Municipal. Dispensa das funções durante a gravidez.
Cargo
declarado
inconstitucional
pela
Portaria
001/2017-
GP.
Impossibilidade de reintegração. Indenização devida pelo não gozo da
estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto. Pagamento devido. Danos morais inexistentes.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação
Cível
1002707-38.2017.8.26.0224;
Rel. Antonio
Celso
Aguilar Cortez; 10a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos; J.:
4/2/2019).
“RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Cargo comissionado Pretensão ao
pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e de licença-
prêmio Lei Municipal no 7.430/2015, que criou o cargo ocupado pela
requerente, declarada inconstitucional Inconstitucionalidade que não
obsta a concessão de suposto benefício
Produção de efeitos do
decisum proferido pelo Órgão Especial a partir de janeiro/2017

Negativa de quitação de férias que viola o disposto no artigo 7o, inciso
XVII, da Constituição Federal
Lei Municipal no 1.429/1968 que
estende a licença-prêmio ao funcionário no exercício do cargo em
comissão Possibilidade de conversão desta verba Inaplicabilidade
do artigo 34 da Lei Municipal no 6.814/2011 Demandante que faz jus
ao recebimento pleiteado Precedente jurisprudencial Accertamento
do crédito reclamado diferido à fase de liquidação
Apelação da
Prefeitura e remessa necessária, esta considerada interposta, não
providas
Apelação da parte autora provida. LEI FEDERAL No
11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo
Tribunal
Federal,
nas
ADINs
nos
4.357
e
4.425

Inconstitucionalidade da expressão 'índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança', inscrita no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009
Consequente vácuo para o estabelecimento de novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
9
indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção
monetária, que é assegurar o poder de compra do capital
comprometido, resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso
Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j.
20/09/2017)
Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor
Especial). JUROS MORATÓRIOS Na relação jurídica não-tributária a
fixação seguirá pelo índice de remuneração da caderneta de
poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Condenação ilíquida Arbitramento
da verba honorária com observância ao disposto no artigo 85, §4o,
inciso II, do Código de Processo Civil.”
(Apelação Cível 1044230-30.2017.8.26.0224; Rel. Fermino Magnani
Filho;
5a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
de
Guarulhos;
J.:
19/4/2018).
Esse também é o entendimento desta Câmara,
em julgamento de que participei:
“Apelação cível Direito Administrativo Servidora pública municipal
gestante ocupante de cargo em comissão - Possibilidade de demissão
'ad nutum' desde que com as devida indenização - Inteligência dos
arts. 7o, inciso XVIII e 39, §3o, da Constituição Federal e art. 10,
inciso II, 'b', do ADCT - Aplicabilidade do princípio integrador e
fundamental da República Federativa do Brasil: dignidade da pessoa
humana
Precedentes do TJSP - Sentença reformada
Recurso
provido.”
(Apelação Cível 1004173-67.2017.8.26.0224; Rel. Marrey Uint; 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos; J.: 11/12/2018).
Portanto, reconhecida a estabilidade gestante
da autora, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da
remuneração, acrescida de férias e 13o salário proporcionais, do
período compreendido desde a exoneração até o 5o (quinto) mês
após o parto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
10
Deve-se observar que os benefícios de vale
transporte, vale refeição ou vale alimentação têm caráter indenizatório, sendo devidos, assim, se houvesse a efetiva
contraprestação dos serviços, o que, no caso, não ocorreu.
Quanto ao dano moral, este decorre dos
sentimentos dolorosos por que passou o autor diante dos fatos
narrados. Segundo Marcus Cláudio Acquaviva:
“A expressão dano moral ou não patrimonial evoca, de imediato, a
ideia de que o ser humano é, também, espírito e, por isso, sentimento,
emoção. [...]. No dizer de Antônio Chavez, 'dano moral é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado sem
repercussão patrimonial. Seja a dor física
dor
sensação, como a
denomina Carpenter
, nascida de uma lesão material; seja a dor
moral
dor-sentimento
de causa material'. [...]. No diapasão dos
tribunais, a doutrina moderna aceita, irrestritamente, a reparação
pecuniária do dano moral, como o faz Agostinho Alvim: 'Não é por
causa desta ou daquela hipótese, mais ou menos ridícula, que
havemos de rejeitar um instituto são e útil. Na realidade, não se pode
admitir que o dinheiro faça cessar a dor, como faz cessar o prejuízo
patrimonial. Mas, em muitos casos, o conforto que possa proporcionar
mitigará, em parte, a dor moral, pela compensação que oferece.'”
(Dicionário jurídico Acquaviva. 3. ed., São Paulo: Rideel, 2009, p.
268-269).
No que diz respeito ao montante indenizatório,
conquanto subjetiva a estipulação do valor da indenização por dano
moral, uma vez que não existem critérios determinados para a
quantificação, a compensação deve ser fixada em montante que
possa penalizar a conduta negligente do ofensor, sem constituir
enriquecimento indevido.
O arbitramento da indenização por dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
11
deve ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano,
suas consequências na vida e nas condições econômicas das partes.
Há, assim, que observar o princípio da lógica
do razoável, ou seja, “importa dizer que o juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”
(Sérgio Cavalieri Filho, Responsabilidade Civil, p. 116).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de que “a indenização pelo dano
moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das
partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio.
Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e às peculiaridades de cada caso” (REsp 205.268,
4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, V.U., j.: 8/6/1999).
No caso dos autos, a considerar os infortúnios
pelos quais sofreu a autora, não há nenhum manifesto exagero ou
miniaturização no arbitramento pelo Juízo a quo quanto ao produto
da indenização, eis que na aplicação do ordenamento jurídico
atendeu aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
12
Assim, mantém-se o justo valor tal como
arbitrado na r. sentença a título de dano moral, conforme os termos
bem lançados na r. sentença pelo magistrado de primeiro grau ao
fundamentar a questão.
Em relação à correção monetária e aos juros
de mora, o Supremo Tribunal Federal, em 20/9/2017, julgou o mérito
do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da
Repercussão Geral no 810, dando parcial provimento àquele recurso,
nos seguintes termos:
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (destaquei)
Assim, e diante da interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal à matéria, e que, no presente caso, a
expedição do requisitório ainda não ocorreu, bem como que se trata
de matéria não tributária, forçoso vislumbrar-se a plausibilidade da
aplicação integral ao caso dos autos dos termos circunscritos à tese
firmada pelo STF no âmbito do Tema no 810 tal como proferidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
13
Ademais, segundo decidido pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça em relação à
aplicabilidade e natureza das Leis no 11.960 e 9.494, em julgamento
de caso análogo, “as normas que dispõem sobre os juros moratórios
possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos
processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum”,
conforme se vê:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS
REGIT ACTUM. ARTIGO 1o-F, DA LEI No 9.494/97. MP 2.180-35/2001.
LEI no 11.960/09. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.
[...]. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem
natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum. O art. 1o-F, da Lei
9.494/97,
modificando
pela
Med.
Prov.
2.180-35/2001
e,
posteriormente
pelo
art.
5o
da
Lei
11.960/09,
tem
natureza
instrumental, devendo ser aplicado aos processos em tramitação.”
(EREsp
1207197/RS;
Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
CORTE
ESPECIAL, julgado: 18/05/2011).
Essa
mesma
Corte
Especial
do
C.
STJ
igualmente firmou, ao enfrentar a questão submetida a julgamento
para definir a possibilidade de aplicação imediata da Lei no 11.960
às ações ajuizadas antes de sua vigência, disposta no REsp no
1.205.946/SP, de relatoria do eminente Min. Benedito Gonçalves, a
tese segundo a qual:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela
disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior,
tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação
então vigente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
14
No mais, conforme salientado, o Tema no 905
já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes
termos, quanto à correção monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária”
Desse modo, de rigor a adequação em face do
julgamento pelo E. STJ dos recursos especiais afetados pelo Tema
no 905, apenas para, atendendo-se também à tese firmada pelos
Temas no 491 e 492 no âmbito dessa mesma Corte Superior, aplicar
os seguintes índices à espécie, por se tratar de condenação judicial
referente a servidores:
“(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.
Portanto,
vislumbrada
verossimilhança
nas
alegações recursais da autora, de rigor a reforma parcial da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-40.2017.8.26.0224 -Voto no 20936
15
sentença, para se condenar o requerido ao pagamento da
remuneração, acrescida de férias e 13o salário proporcionais, do
período compreendido desde a exoneração até o 5o (quinto) mês
após o parto, observando-se as teses do STF (Tema 810) e do STJ
(Tema 905) quanto à correção monetária e aos juros de mora, assim
como se inverter o ônus sucumbencial, eis que decaída a autora de
parte mínima (CPC, art. 86, p. único), mantendo-se, no mais, os seus
termos tais como proferidos.
O
valor
relativo
ao
dano
material
será
corrigido monetariamente, desde o efetivo prejuízo (STJ, Súmula
43), utilizando-se a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, e
compensado por juros de mora, desde a citação (STJ, Tema 611), e
o relativo ao dano moral, corrigido desde o arbitramento (STJ,
Súmula 362), com juros de mora desde a citação.
Sendo
assim,
diante
da
sucumbência
do
requerido, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico, assim como majoro essa verba
em 2% (dois por cento) sobre esse proveito, a serem apurados em
liquidação, em atenção ao artigo 85, §§ 3o, inciso I, e 11, do Código
de Processo Civil e ao trabalho adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso da autora, e nego provimento ao recurso do
requerido.
CAMARGO PEREIRA
Relator